Tribunal: TJBA
Processo: 0002614-86.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002614-86.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CEZAR DA SILVA MARIGHELLA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA, MABELL BATISTA SANTOS FONTES SILVA, LUCAS BRIZACK FILARDI, MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS, LUCAS BRIZACK FILARDI, MABELL BATISTA SANTOS FONTES SILVA, PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E DIREITO À RETENÇÃO DAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS.

APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVA. DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR O REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE, ALEGOU NOVAS PUBLICAÇÕES DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NÃO COMPROVOU. QUEDOU-SE INERTE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU.

APELAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE POSSE DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA MÁ-FÉ. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. POSSE JUSTA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS. EXPLORAÇÃO DA ÁREA. DIREITO DO APELADO A INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO PELAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APLICAÇÃO DOS ART. 1.200 A 1.202 E ART. ART.1.217, ART. 1.219 E ART. 1.222 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

SENTENÇA MANTIDA.

APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
.
º 0002614-86.2009.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas-Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator,
EM
NÃO CONHECER DO RECURSO DO RÉU E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.